Tribunal: TJMT
Processo: 1016689-85.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016689-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), MARILDA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 522.695.901-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. EMBARGO DE ÁREA. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. O recurso trata de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu embargos de declaração e deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão do termo de embargo sobre imóvel rural da agravada, localizado em área de preservação permanente, para possibilitar a continuidade da atividade rural até o julgamento de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão principal é verificar se a atividade desenvolvida pela recorrida
caracteriza-se
como de subsistência, enquadrada no regime de economia familiar, de modo a justificar a suspensão do embargo ambiental sobre a área autuada.

III.
Razões de decidir

3. O imóvel da recorrida está inserido em assentamento rural, com certificado do INCRA e enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), evidenciando a prática de agricultura familiar em regime de economia de subsistência.

4. A legislação (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) isenta atividades de subsistência do embargo em áreas irregularmente desmatadas,
quando comprovada a pequena propriedade rural e a finalidade da produção.

5. Constatou-se que a agravada se enquadra como agricultora familiar, cumprindo os requisitos legais. Embora isso não afaste outras penalidades, como multas, a suspensão do embargo da área é medida justa diante da relevância da subsistência e da reversibilidade do embargo.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A atividade de subsistência realizada em pequena propriedade rural, inserida em projeto de assentamento e devidamente certificada como agricultura familiar, é isenta de embargo ambiental, conforme o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 6.514/2008, art. 16; Lei n. 11.326/2006, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão
p
ro
ferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
que, em
a
ção de desconstituição de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência

proposta por
Marilda Carneiro da Silva
,
acolheu os embargos de declaração e deferiu a tutela provisória de urgência
, para
suspender o Termo de Embargo nº 0402002323 sobre o imóvel rural Lote nº 203, PA Boa Esperança I, II e III, em Nova Ubiratã (MT). Determinou ainda a exclusão do nome da requerente e do imóvel da lista de áreas embargadas no site da SEMA/MT, autorizando a continuidade das atividades rurais até decisão de mérito ou nova ordem, com comprovação do cumprimento no prazo de 10 dias.

(Processo Judicial Eletrônico n° 1005497-32.2024.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 154170535)

Aduz o agravante que
é clara a conduta em afronte a legislação ambiental, e que o “
desmate de 55,31 hectares de vegetação nativa em área considerada objeto de especial preservação sem autorização para tanto - sendo, por óbvio, obrigação da autoridade fiscalizadora a lavratura do competente termo de embargo
”.

Aduz, ainda, que
embora alguém seja classificado como pequeno produtor rural, isso não significa automaticamente que sua propriedade seja a única fonte de sua subsistência.

Sustenta, por fim,
que “
considerando que lavratura do termo de embargo é uma imposição legal em casos de infrações às normas ambientais, resta evidente que a medida de natureza cautelar deve ser mantida até a efetiva regularização da situação que ensejou a sua lavratura, notadamente em razão da relevância do bem tutelado na hipótese e da ausência de provas de que - de fato - se trata de área utilizada para subsistência da agravada
”.
”

Dessa forma, requer o provimento do recurso
.

Indeferido o efeito suspensivo (Id.
221577674
)
.

Contrarrazões de Marilda Carneiro da Silva (Id.
226562151
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
se absteve de emitir opinião. (Id.
231708175
).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Sorriso, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão imediata do Termo de Embargo nº
04020002323
, datado de 6 de fevereiro de 2023, lavrado contra a
a
gravada. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na existência de elementos probatórios que indicam que a agravada se enquadra como agricultora familiar, beneficiária de projeto de reforma agrária e apta a exercer atividade rural em regime de economia familiar/subsistência, conforme o artigo 3º da Lei nº 11.326/06 (Primeira Instância, Id. 154170535).

O Auto de Infração atribui à agravada a destruição de 39,04 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização ambiental (Auto de Infração nº 0402002123, Id. 141449092, fls. 3)
,
nos termos do artigo 50 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e artigo 50 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.
A constatação da infração foi baseada no relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso nº 1302, de 7 de fevereiro de 2023, sustentada em imagens de satélite que verificaram a atividade de desmatamento ocorrida entre junho de 2018 e outubro de 2022
:

[...]
Após a realização dos procedimentos descritos anteriormente, para o imóvel rural denominado “S
í
tio Ouro Branco”, registrado na base de dados oficial CODIGO_CAR_FEDERAL MT-51062402-2F784F6161B444DBA7C3316020F6ACDS localizado no município de “Nova Ubiratã”, de propriedade do (a) Sr. (a) “Marilda Carneiro da Silva”, f
oi
constatado “Destruir Floresta Objeto de Especial Preservação. Ilegal”, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre o período de 16/06/2018 E 25/10/2022, portanto, passível de autuação:

[...]

De acordo com base cartográfica de referência
oficial

da sema
, O dano
ambiental
se encontra totalmente inserido no Bioma
Amazônia
, portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em
área

de Objeto
de especial
preservação
, em formação vegetal do tipo (
Floresta ,

conforme
RADAM
Brasil

[...]. (
Primeira Instância,
Id. 110351970 – fls. 7/8).

Em decorrência, houve a imposição de embargo da área degradada (termo de embargo
n°

04020023230
, datado de
6 de fevereiro de 2023
, Primeira Instância, Id.
141449092
, fls. 5
), bem como de multa
decorrente de dano ambiental no valor de
R$ 195.200,00
(cento e noventa e cinco mil duzentos
reais) (Auto de Infração n°
0402002123
, de 6 de fevereiro de 2023, Id.
141449092
, fls. 3)

Acerca da penalidade de embargo, dispõe o artigo 16,
caput
, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que: “
No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
”.

Assim, a controvérsia gira em torno da caracterização da atividade da agravada como de subsistência.

A análise documental dos autos de origem demonstra que o imóvel rural, denominado “Sítio Ouro Branco (Lote 203)”,
localizado na zona rural do Município de Feliz Natal,

integra o Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III, e possui área de 77,76 hectares, correspondente a aproximadamente um módulo fiscal. A Superintendência Regional do INCRA certifica que a agravada está assentada no referido projeto desde 2004, desenvolvendo atividades rurais em regime de economia familiar (Id. 141448955).

Além disso,
a
agravad
a
está enquadrad
a
no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), consoante declaração de aptidão emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (Primeira Instância, Id.
141448953
).

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 11.326/06, agricultor familiar é aquele que pratica atividades rurais respeitando requisitos como a não posse de área superior a quatro módulos fiscais, uso predominante de mão de obra familiar, renda originada principalmente do empreendimento rural e direção do estabelecimento pela própria família
:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I -
não
detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais
;

II -
utilize
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento
;

III -
tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo
; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011).

IV -
dirija
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família
.

[...]

O regime de economia familiar, portanto, enquadra-se na exceção
prevista
no caput do artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008. Embora a multa aplicada pela infração ambiental permaneça válida, a imposição de embargo, por sua vez, deve ser ponderada à luz da finalidade de proteção social e econômica do agricultor familiar. A continuidade da atividade agrícola da agravada, em regime de subsistência, garante a sua sobrevivência e a de sua família, razão pela qual a medida de embargo se revela desproporcional.

Dessa forma, constatado que atividade
d
a
agravada
é
de subsistência,
possível é o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão
dos efeitos do termo de embargo
04020002323, datado de 6 de fevereiro de 2023
.

Este é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

[...]
Nesta quadra processual, os indícios se firmam no sentido de que a parte Agravada se enquadra como agricultor familiar, inserido Projeto de Assentamento Rural, em que a propriedade rural, frise-se, não é maior que quatro módulos fiscais e, estando a servir os seus interesses sob regime de economia familiar, aliado ao fato da reversibilidade da medida, é de se concluir pela suspensão do termo de embargo, possibilitando a continuidade de suas atividades, como prudentemente determinou o juízo “a
qo
”.

Com efeito, diante da necessidade de sobrevivência, e em confronto a situação econômica e ao contexto social no qual o pretenso infrator está inserido, é de se presumir que, não se poderia exigir outra conduta de quem recebe a terra para explorá-la em regime de economia familiar e trata de, sem assistência e meios adequados, explorá-la.

Ante o exposto,NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida, nos termos da fundamentação
supra.

(TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº
1017760-25.2024.8.11.0000
, relator Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
16 de outubro de 2024
).

Conclui-se que a atividade da agravada é de subsistência, conforme o artigo 3º da Lei nº 11.326/06 e provas apresentadas, justificando a suspensão do embargo. A medida restritiva comprometeria a continuidade da atividade econômica familiar, essencial para o sustento da agravada e sua família. Buscando o equilíbrio entre proteção ambiental e direitos fundamentais, é necessário proteger a sobrevivência e dignidade da agravada, promovendo o desenvolvimento sustentável e a efetividade das políticas de reforma agrária.

Assim sendo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024